Tribunal: TJMT
Processo: 1018410-43.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018410-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), JULIANO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 962.954.731-72 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO ALVES CANDIDO - CPF: 206.861.371-91 (AGRAVANTE), ROSANA DA SILVA - CPF: 982.274.161-87 (AGRAVADO), EVELIM BULHOES GUIMARAES - CPF: 122.086.667-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1018410-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
JULIANO DE OLIVEIRA GONCALVES
e
JOSE ANTONIO ALVES CANDIDO

AGRAVADA
:
ROSANA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
– TUTELA DE
URGÊNCIA
–

DEFERIMENTO
COM RETIFICAÇÃO PARA MANTER A AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL
–
DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELA DEMANDANTE –
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO
300
DO CPC/15 –

RECURSO
DES
PROVIDO.

Se, a despeito dos argumentos dos requeridos, a autora,
ao menos
em sede de cognição sumária
, logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito relativamente ao exercício da posse do terreno objeto do litígio
, através de comprovante de residência,
comprovante de inscrição estadual e situação cadastral,
declarações do INCRA, da Prefeitura Municipal e da Associação dos Moradores do local, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para mantê-la na posse do lote
em discussão
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANO DE OLIVEIRA GONCALVES e JOSE ANTONIO ALVES CANDIDO

na
A
ção de
Reintegração de P
osse c
/c Danos M
orais e
M
ateriais
ajuizada por
ROSANA DA SILVA
,
contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para “
manter (caso realmente lá não se encontre ou não possa entrar, defere-se o reingresso) a parte-requerente na posse do imóvel rural denominado “Sítio Água Viva”, situado à Estrada do Escondido, Assentamento Serra Grande, na Gleba de
Japuranã
, Zona Rural do município de Nova Bandeirantes, com inscrição registrada no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Lote 387, com área de 81,3598 há
”
.

E ainda, fixou multa de R$ 2.000,00 (limite de R$ 20.000,00) para o caso de descumprimento.

Em síntese,
sustentam
os recorrentes
que a agravada nunca viveu no imóvel, de modo que a posse do terreno rural, lote nº 387 sempre pertenceu aos agravantes, que cuidaram e mantiveram
o
local até a recente distribuição da ação.

Alegam que o
imóvel
foi adquirido em 18/03/1999 e como o agravante
já era detentor de outro lote no assentamento e seu filho
,
JULIANO, à época, era menor, o imóvel foi cadastrado junto ao INCRA em nome do falecido esposo da agravada, contudo
,

esta
nunca exerceu a posse do terreno, usando de má-fé ao tentar tom
á
-lo.

Afirmam que a decisão agravada viola os princípios da dignidade humana e do direito à moradia
, ao tolher o imóvel da parte demandada e de sua família, colocando em risco o desenvolvimento de crianças.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi
indeferida (ID
143496661
)
.

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
143920669
).

Instada a se manifestar nos autos a pedido da parte agravante, a Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer da lavra da Dra. Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
,
deixou de opinar por ausência de interesse público (ID
148589199
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta

da petição inicial da ação de origem

(ID
93961241
)

que
a autora, ora agravada, é possuidora de um imóvel rural denominado
“Sítio Água Viva”, com inscrição registrada no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Lote n° 387, com área de 81,3598 ha.

Segundo a demandante,
após o falecimento de seu marido
,
em 13 de julho de 2009, a requerente passou a ter “problemas” com seus vizinhos
/requeridos
, ora
agravantes
, sendo surpreendida com a inserção de grande quantidade de cabeças de gado em sua propriedade (aproximadamente 60 cabeças).

Narra
que é reiteradamente ameaçada pelos requeridos e, em determinada ocasião, invadiram a sua propriedade, proferiram diversas palavras ofensivas, desferiram diversos golpes em seu rosto e, em seguida, colocaram-na sentada em uma cadeira e a obrigaram assinar um documento, cujo conteúdo era a transferência de 50% de sua propriedade para eles.

A
pós a negativa em assinar o referido documento, o requerido Juliano de Oliveira Gonçalves, vulgo “Negão”, pegou um pedaço de madeira e bateu diversas vezes na cabeça e no peito da requerente, até que esta desfalecesse.

Por conta disso, segundo o narrado, em 25/05/2022, momento em que ficou completamente impedida de adentrar na sua terra pelos requeridos, a
autora
passou a residir com seu companheiro em outra propriedade rural.

Por fim, narra que foi confeccionado boletim de ocorrência narrando os fatos, sendo instaurado inquérito policial pelo Delegado de Polícia.

Sob a alegação de que os requeridos são investigados em diversos inquéritos policiais pela prática reiterada de crimes, dentre eles homicídio, com motivação de esbulho possessório por ambição, temendo por sua vida e por estar impedida de realizar o cultivo para sua própria subsistência, a autora ajuizou a ação de origem.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar
se agiu com acerto o magistrado singular ao conceder a tutela de urgência para manter a agravada na posse do imóvel objeto da ação.

No caso em tela, após análise dos documentos
juntados aos autos, verifica-se que a autora demonstrou,
prima facie
, os requisitos necessários para concessão da
liminar possessória
.

A
despeito do argumento dos agravantes de que nunca teria exercido a posse do imóvel em questão, o qual pertence aos
requeridos
desde 1999,
além do comprovante de resid
ência trazido pela demandante (ID
93961254
), consta dos autos de origem comprovante de inscrição estadual e situação cadastral (ID
93961269
) e
Certidão do INCRA, que autora é assentada no lote em questão desde 16/11/1999, onde desenvolve atividades rurais em regime familiar (ID
93961266
dos autos de origem
). Vejamos:

Há ainda
d
eclaração
emitida pela
Prefeitura de Nova Bandeirantes, informando que a requerente reside no citado imóvel desde 07/03/2016 (ID
93961279
do processo originário
), bem como da Associação Comunitária Rural Vale do Rio Turvo
, declarando

que a agravada é moradora do lote nº 387, consoante se verifica abaixo (ID
143469165
dos autos de origem
):

Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, tem-se que a autora logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito relativamente ao exercício da posse do terreno objeto do litígio.

De igual forma, demonstrou também a demandante,
a priori
, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
tendo em vista
as ameaças e
invasões praticadas pelos
agravantes,
conforme demonstram os Boletins de Ocorrências registrados (
IDs

93961288
e
93962441
dos
processo
originário
)
.

Por outro lado, os supostos contratos de compra e venda juntados pelos agravantes (ID
143208686
) para demonstrar a posse do imóvel em questão, além de não ter sequer firma reconhecida em cartório, não guarda nenhuma relação com o lote 387, objeto da ação
, inexistindo dos autos,
prima facie
, outros elementos que indiquem que os agravantes residem no local com a sua família conforme alegam
.

Logo, há de ser mantida a decisão que concedeu a liminar de manutenção de posse em favor da autora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022